Tribunal: TJSP
Processo: 0022163-28.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado tentado - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação dos insurgentes – Penas adequadas – Regime prisional fechado devido – Recursos desprovidos.